Tribunal: STF
Processo: RE 72398
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
1. O VERBETE 211 DA SÚMULA DO STF E APLICAVEL AO CASO EM QUE O
AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO NÃO ENVOLVE MATÉRIA REFERENTE AO MÉRITO
DA CAUSA; TRATANDO-SE DE ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM, DEVE
OBSERVAR-SE O TEXTO DO SOBREDITO VERBETE; MAS NO CASO DE
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM, OS EMBARGOS TEM CABIMENTO PORQUE ESSA
MATÉRIA ABRANGE O MÉRITO E DEVE SER DISCUTIDA NO APELO. O REFERIDO
VERBETE DEVE SER INTERPRETADO NOS TERMOS DO QUE JULGOU O STF NOS ERE
65.291 (RTJ, 51/767). 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.